Tribunal: TJMT
Processo: 1038260-51.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL SILVA MIRANDA - CPF: 051.394.991-77 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada a declarar a inexistência de débitos, retirada da inscrição sob pena de multa, pagamento de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como, indeferiu o pedido contraposto e condenação em litigância de má-fé,
mantida em sede recursal, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
,
sendo contudo, condenada em multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

3.

Parte autora que, pagou por mais de um ano as faturas que eram enviadas em sua residência (mesmo endereço da exordial), restando claro a existência de relação entre as partes, possuindo ainda uma restrição posterior.

4.

Conforme julgado, o caso seria de improcedência, contudo, ante o recurso apenas da autora, e o princípio da
non reformatio in pejus
, a manutenção da sentença é medida impositiva. Contudo, a litigância de má fé da parte autora restou demonstrada, já que ciente da relação contratual move ação no judiciário requerendo condenação, e ainda interpõe recurso requerendo absurda majoração.

5.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA REQUERENDO MAJORAÇÃO. FATURAS ENVIADAS NO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. PAGAMENTOS REALIZADOS POR PERÍODO SUPERIOR HÁ UMA ANO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória, em que o recorrente DANIEL SILVA MIRANDA, postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 190,53 (cento e noventa reais e cinquenta e três centavos)
,
contrato nº 0358303334, débito de 17/08/2019, exibição em 02/01/2020.

2. Sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a recorrida a declarar a inexistência de débitos, retirada da inscrição sob pena de multa, pagamento de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como indeferiu o pedido contraposto e condenação em litigância de má-fé.

3.
Recurso da parte autora requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

4. Da análise dos autos, consta apresentação de
prints
de
telas sistêmicas e faturas enviadas em endereço idêntico ao informado na peça inicial (Rua TRINTA 22), além de extrato de pagamento por período superior há um ano
, sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente.

5.
Autor que possuía
um restrição anterior

realizada pelo CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CART., exibição em 29/10/2019, no valor de R$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos;
além de
duas inscrições posteriores

(SAF LOCADORA DE VEIC – R$ 487,98, e REALIZE CREDITO FINA – R$ 137,66), id. 83748643 e 83748623).

6. A rigor, o
caso seria de improcedência dos pedidos ante a comprovação da relação jurídica, e ainda aplicação da Sumula 385 do STJ
. Todavia, considerando que
apenas a parte autora recorreu
postulando a majoração da condenação em dano moral, à manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

7. Contudo, consigno que, muito embora a parte reclamante seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tem-se que essa deve arcar com a multa, despesas processuais e honorários advocatícios, eis que tais encargos são sanções pela
litigância de má-fé, claramente demonstrada nos autos
, e sua exigência não se sujeita ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

8.
Desta forma, essencial se faz a aplicação de multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

9.
Recurso de majoração do
quantum
indenizatório que não merece provimento.

10.
Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante a existência de contradição, requerendo seja afastada a condenação em litigância de má-fé imposta, isentando-o do pagamento de multa e honorários advocatícios.

Contudo, não procedem as argumentações do Embargante, pois, a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, conforme já massivamente explicado,
restou demonstrado que,
a parte autora pagou por mais de um ano, as faturas que eram enviadas em sua residência (mesmo endereço da exordial), restando claro a existência de relação entre as partes, possuindo ainda uma restrição posterior.

Conforme julgado, o caso seria de improcedência, contudo, ante o recurso apenas da autora, e o princípio da
non reformatio in pejus
, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Contudo, a litigância de má fé da parte autora restou demonstrada, já que, cinte da relação contratual move ação no judiciário requerendo condenação, e ainda interpõe recurso requerendo absurda majoração.

No presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021